Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONJUGADA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO (ART. 387, § 1o, CPP).
1. Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima tem especial relevância, ainda mais se confirmada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas e o reconhecimento seguro feito pela vítima em ambas as fases.
2. Mantém se a prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante todo o trâmite processual e não houve qualquer alteração fática relevante em relação aos requisitos e motivos da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista o envolvimento com a senda criminosa e o consequente risco de voltar a delinquir (artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal).
3. Recurso desprovido.